Tribunal: TJSP
Processo: 1000298-02.2019.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Contratação de curso no exterior – Entrada da autora na Inglaterra não autorizada pela imigração – Responsabilidade objetiva – Artigo 927 do Código Civil e artigo 14, caput do CDC – Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício – Artigos 186 e 187 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88 – Obrigação de

Ementa:
Indenização por danos materiais e morais – Contratação de curso no exterior – Entrada da autora na Inglaterra não autorizada pela imigração – Responsabilidade objetiva – Artigo 927 do Código Civil e artigo 14, caput do CDC – Conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício – Artigos 186 e 187 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88 – Obrigação de reparação que pressupõe a existência de nexo causal (conduta e dano) – Liame entre a conduta e o resultado – Artigo 403 do Código Civil – Limitação de responsabilidade pela prática dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício do serviço' (artigos 14 e 20 do CDC) – Responsabilidade limitada aos atos de comércio e de serviços prestados – Nexo de causalidade e falha na prestação de serviço – Inexistência – Desvio ilícito ou abusivo (conduta arbitrária) – Não reconhecimento – Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva – Ausência de responsabilidade – Causa excludente (fato de terceiro) – Negativa de ingresso de estrangeiros no país – Discricionariedade e soberania do Estado – Impossibilidade de interferência em atos de alçada do serviço de imigração – Pretensão indenizatória afastada – Sentença mantida – RITJ/SP artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286160
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000298-02.2019.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
DANIELE E FÁTIMA POMARI SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados J A DE
SOUZA COSMETICOS EIRELI – EPP (DEPILAÇÃO MARROQUINA CERA DE
CHOCOLATE) e ELSEVER ORGANIZAÇÃO E EVENTOS SOCIEDADE LIMITADA
ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
2
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
Apelante
Daniele e Fátima Pomari Silva (AJG)
Apelado
J.A. de Souza Cosméticos Eireli Epp (Depilação Marroquina Cera de
Chocolate) e Elsever Organização e Eventos Sociedade Limitada ME
Comarca
Franco da Rocha 1a Vara Cível
Voto no 37872
Indenização por danos materiais e morais Contratação de curso
no exterior Entrada da autora na Inglaterra não autorizada pela
imigração Responsabilidade objetiva Artigo 927 do Código
Civil e artigo 14, caput do CDC Conceito jurídico de dano por
violação de direito ou excesso no seu exercício Artigos 186 e
187 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X da CF/88
Obrigação de reparação que pressupõe a existência de nexo causal
(conduta e dano) Liame entre a conduta e o resultado Artigo
403 do Código Civil Limitação de responsabilidade pela prática
dos atos vinculados ao serviço que presta 'fato do serviço' e 'vício
do serviço' (artigos 14 e 20 do CDC) Responsabilidade limitada
aos atos de comércio e de serviços prestados
Nexo de
causalidade e falha na prestação de serviço Inexistência Desvio
ilícito ou abusivo (conduta arbitrária) Não reconhecimento
Evento danoso que extrapola os limites da relação objetiva
Ausência de responsabilidade Causa excludente (fato de terceiro)

Negativa
de
ingresso
de
estrangeiros
no
país

Discricionariedade e soberania do Estado Impossibilidade de
interferência em atos de alçada do serviço de imigração

Pretensão indenizatória afastada Sentença mantida RITJ/SP
artigo 252 Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 200/7 julgou improcedente a ação
indenizatória, condenada a autora, em virtude da sucumbência, ao pagamento das custas,
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a AJG concedida.
Apela a autora pretendendo a reversão do julgado, sob o
fundamento de que contratou, por intermédio das rés, o curso “Unleash the Power Within
UPW”, que seria ministrado em Londres, Inglaterra, mas que, em razão do não
fornecimento do comprovante de reserva do curso, foi impedida de ingressar naquele país
pelo setor de imigração britânico; pleiteia indenização a título de danos materiais e morais
decorrentes da frustração da viagem, o provimento do recurso e a procedência da demanda,
com inversão do ônus sucumbencial (fls. 211/25).
Processado e respondido o recurso (fls. 228/39 e fls. 240/7),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
3
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.
Sem razão a recorrente.
Observados os limites do apelo e superada a questão relativa
à aplicabilidade da legislação consumerista ao caso, conforme a regra do art. 927 do
Código Civil, aquele que, por ato ilícito (vide arts. 186 e 187 do Código Civil), causar dano
a outrem, fica obrigado a repará-lo, bem como que, conforme a regra do parágrafo único
desse artigo, nos casos especificados em lei, a obrigação de reparar independe de culpa ou,
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua
natureza, risco aos direitos de outrem, o que significa, nas relações de consumo, relativas à
prestação de serviço, que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, pela prática dos atos
vinculados ao serviço que presta ('fato do serviço' art. 14 do CDC e 'vício do serviço' art.
20 do CDC).
Então e como limitada a responsabilidade do fornecedor do
serviço, no caso, isso significa a prova do nexo de causalidade, vale dizer, do liame entre a
conduta das apeladas e do resultado, pois mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa, isso não significa que possa haver responsabilidade sem nexo causal, o que
determina a necessidade da prova relativa à prática daquele a quem se deve atribuir o
resultado danoso, isto é, a relação de causalidade, segundo a teoria adotada pelo
regramento civil, conforme o disposto no art. 403 do Código Civil; ou seja, na hipótese, a
suposta conduta desviada das apeladas, como causa ou concausa eficiente para o resultado,
sem extrapolar o evento danoso os limites da relação objetiva a que vinculou as apeladas
como fornecedoras de serviço e o dever de previsão possível, observada a regra do art. 14
do CDC.
No caso, incontroverso nos autos que a apelante contratou
com as apeladas o curso de coaching “Unleash the Power Within UPW”, que seria
ministrado em Londres, na Inglaterra, e que a apelante não pôde usufruir do curso
adquirido porquanto teve seu ingresso no país negado pelas autoridades migratórias
britânicas.
Em que pese os transtornos e dissabores causados à apelante
em razão das circunstâncias narradas na inicial, bem como ser a responsabilidade das
fornecedoras objetiva (art. 14 do CDC), o fato é que a responsabilidade do fornecedor,
mesmo no sistema do Código de Defesa do Consumidor, implica que referida vinculação
se limita ao que dispõe os arts. 3o e 14 do CDC, de modo que mesmo observado o dever de
sujeição das partes às cláusulas e condições do pactuado, ausente justa causa a permitir a
indenização pelos fatos da causa, até porque de acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor
de serviços responde pela reparação dos danos causados por defeitos relativos à prestação
dos serviços típicos, vale dizer, próprios, como aliás explicita a lição da doutrina de Rui
Stoco, confira-se: “Será objetiva com relação aos serviços típicos que o banco presta, na
relação contratual onerosa com seus clientes, por força do disposto no art. 14 do Código
de Defesa do Consumidor, posto que tal se infere do art. 3o, § 2o, desse Estatuto.” (Tratado
de Responsabilidade Civil. 6a Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 624).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
4
Ou seja, somada à vinculação aos fatos ocorridos, para se
impor a indenização reclamada é necessária a prova do nexo de causalidade, isto é, do
liame entre a conduta e o resultado, até porque mesmo que possível a responsabilidade sem
culpa pelo sistema do Código de Defesa do Consumidor isso não significa que possa
haver responsabilidade sem nexo causal, de modo que necessária a determinação daquele a
quem se deve atribuir o resultado danoso, vale dizer, a relação de causalidade, segundo a
teoria adotada pelo regramento civil (art. 403 do Código Civil), ou seja, a teoria do dano
direto, uma vez que não é possível obrigar as apeladas a responderem por danos derivados
de causas que não guardem relação direta e imediata com sua conduta, inexistente a figura
da responsabilidade ilimitada, e isso mesmo que incidente fosse a teoria da causalidade
adequada ou da conditio sine qua non, pois que sempre se faz necessário o liame entre
causa e efeito, de modo que o resultado seja consequência direta do ato/fato, observado pra
tanto o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu exercício (arts.
186 a 188 do Código Civil e art. 5o, incisos V e X da CF/88), pelo qual se sujeita o
causador do prejuízo à reparação, seja pelo resgate do estado fático anterior à violação
perpetrada ou, quando impossível, mediante indenização, sendo requisitos essenciais da
responsabilidade civil, a conduta, o nexo de causalidade e o dano, além da culpa lato sensu
(dispensada por se tratar de responsabilidade objetiva), de modo a permitir que surja a
obrigação de reparar a que refere a regra do art. 186 do Código Civil.
Veja-se que, para além da questões referidas, embora se trate
de relação de consumo, a responsabilidade objetiva na hipótese, consagrada no Código de
Defesa do Consumidor, deve ser excluída por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3o, II
do CDC), a qual afasta o nexo de causalidade entre o fato e o dano experimentado pela
apelante e isenta as apeladas, por consequência, de qualquer responsabilidade. Analisando
as excludentes de responsabilidade, salienta Sérgio Cavalieri Filho: “quando, no entanto, o
ato de terceiro é a causa exclusiva do prejuízo, desaparece a relação de causalidade entre
a ação ou a omissão do agente e o dano. A exclusão da responsabilidade se dará porque o
fato de terceiro se reveste de características, e, portanto, equiparar-se ao caso fortuito ou
à força maior, é que poderá ser excluída a responsabilidade do causador direto do dano”
(Programa de Responsabilidade Civil. 10a Ed., Editora Atlas, 2012, p. 854).
E isso porque a negativa de autorização de entrada em um
país é ato discricionário desse, que pode fazer as exigências que entender pertinentes e
recusar o ingresso de pessoas que não atendam a tais requisitos, além de envolver questões
de soberania. O serviço de imigração é autoridade máxima no que tange a permissão ou
não de entrada de estrangeiros em seu território, não havendo como se imputar tal
responsabilização às apeladas. Cuida-se, em verdade, de fato praticado por terceiro,
desvinculado das atividades desenvolvidas pelas apeladas.
Não bastasse isso, pela análise das provas carreadas aos
autos, conclui-se que a ausência de demonstração de que a apelante teria se inscrito no
curso não foi o único fato que motivou a recusa por parte do funcionário da imigração
britânica, informação que, diga-se de passagem, poderia ter sido confirmada por outros
meios (mediante comprovante de pagamento, troca de e-mails etc.). Na realidade, pelo
documento de fls. 133, observa-se que a apelante deixou de comprovar também vínculos
com o Brasil, que possuía fundos suficientes para permanecer no país pelo período

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
5
informado, e que suas condições socioeconômicas eram compatíveis com a viagem. Aliás,
conforme notificações de resolução denegatória de entrada (fls. 44/46), cujas respectivas
traduções podem ser encontradas às fls. 132/135, as recusas se deram porque havia
“insuficiente informação confiável para decidir a concessão de sua admissão ou liberação
temporária” e “falha em dar respostas satisfatórias ou confiáveis às perguntas do
funcionário da imigração”.
Dessa maneira, ainda que as partes controvertam acerca do
encaminhamento do comprovante de matrícula no curso, não é cabível atribuir qualquer
responsabilidade às apeladas pelos infortúnios decorrentes da impossibilidade de entrada
em país estrangeiro, mesmo por que a apelante não satisfez vários requisitos exigidos pela
imigração, como já mencionado, e que não dependeriam da ação das apeladas, tal como a
comprovação de que portava valores necessários para sua subsistência no local.
Como referido na r. sentença recorrida: “Em que pesem os
argumentos da parte autora, da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-
se que a corré Elsever Organização e Eventos Sociedade Ltda procedeu a venda do curso
“Unleash the Power Within UPW” para a autora, por intermédio da ré J.A. de Souza
Cosméticos Eireli EPP (fls. 03). Fora informado para a autora todos os dados do curso,
como data, local e nome, conforme extrai-se de sua narrativa inicial e dos documentos de
fls. 94/101. Desta feita, resta evidenciado que as corrés cumpriram com o seu dever de
informação, vez que informou à autora os dados necessários para o curso que iria
realizar. Contudo, da análise do documento de fls. 131/135, verifica-se que os motivos
para a deportação da autora foram, além da falta de comprovação de que iria frequentar
o curso, pois não sabia dizer o nome deste, nem o local onde seria ministrado, também a
falta de fundos exigidos pelo Consulado Britânico para sua permanência como turista.
Nenhuma evidência há de que caso tivesse apresentado o ticket do curso teria
permanecido no solo estrangeiro, pois, ainda assim, não atenderia o requisito das
condições financeiras para lá permanecer. Cabia à autora consultar o consulado do país
de destino para ter informações acerca da relação dos documentos necessários para a
viagem, como a exigência de passaporte com validade mínima de seis meses da data de
embarque, vistos consulares, bem como as possíveis exigências adicionais de cada país.
Logo, conclui-se que a deportação da autora não ocorreu por qualquer falha na prestação
de serviço ofertados pelas rés, mas sim por possível lapso ou omissão da parte autora,
haja vista ser obrigação do consumidor estar atento às disposições contratuais, a fim de
que se inteire de seus direitos e deveres perante as obrigações assumidas em face dos
operadores de serviços, não sendo a sua negligência ou omissão admissível.”.
Assim, caracterizado fato de terceiro, hipótese de excludente
de responsabilidade, não há se falar na condenação das apeladas ao pagamento de
indenização por danos materiais ou morais, sendo de rigor a improcedência dos pedidos
formulados.
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:
“Prestação de serviços - Venda de passagem aérea e prestação de serviço de reserva em
hotel - Ingresso em país estrangeiro obstado - Responsabilidade exclusiva do passageiro -
Fato de terceiro que afasta a responsabilidade objetiva da ré - Serviços efetivamente
prestados - Licitude da cobrança do valor dado em pagamento pelas passagens áreas -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
6
Protesto - Legalidade - Dano moral - Inexistência - Ação de indenização por danos morais
e materiais julgada improcedente e procedente a reconvenção.” (TJSP; Apelação Cível
9215811-53.2006.8.26.0000; Relator (a): Mendes Gomes; Órgão Julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2011; Data
de Registro: 27/05/2011).
“Ação de indenização - Transporte aéreo - Emissão de
passagem - Deportação - Contrato que não foi concluído como desejado por interferência
de terceiro - Apelada que não concorreu para o evento - Dano moral e material não
caracterizados
-
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0013770-72.2013.8.26.0562; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/03/2014; Data de
Registro: 11/04/2014).
“Indenização por danos materiais e morais. Pretensão de
reparação civil fundamentada em falha na prestação de serviço. Agência de turismo.
Aquisição de passagens aéreas e reserva de hotel. Autores que foram impedidos de
ingressar no Reino Unido. Recusa fundamentada em diversos motivos, sendo a não
localização da reserva no hotel apenas um deles. Permissão de ingresso de estrangeiros
no seu território é ato discricionário de cada Estado que pode fazer as exigências que
entender pertinentes e recusar a entrada de pessoas que não atendam a tais requisitos.
Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.” (TJSP; Apelação Cível
1002861-81.2018.8.26.0269; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de
Direito Privado; Foro de Itapetininga - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2019;
Data de Registro: 12/06/2019).
“Indenização por danos morais - Contrato de Curso de
língua estrangeira no exterior Serviço não usufruído em razão da não autorização de
entrada no país pelos serviço de imigração do país de destino Ausência de
responsabilidade pela deportação, por parte das empresas de turismo que intermediaram
a venda do curso Ato discricionário do país de destino - Hipótese em que o contrato não
previa receptivo no aeroporto nem concessão de cartão de crédito para atender a
exigência local de comprovação de meios para subsistência no país, durante o curso Dano
moral
inexistente
-
Recurso
não
provido.”
(TJSP; Apelação
Cível
0003532-17.2008.8.26.0320; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 05/10/2011;
Data de Registro: 06/10/2011).
“Apelação Cível. Prestação de serviços. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Nova Zelândia. Curso de inglês. Ingresso no país não
concedido. Atribuição de culpa à agência. Sentença de improcedência. Insurgência.
Contrato verbal. Ausência de prova sobre as condições contratadas. Autores que não se
desincumbiram do ônus probatório, na forma do art. 333, inciso I, do CPC. Prova do
compromisso da agência de promover a inscrição dos interessados no curso atendida.
Impossibilidade de interferir em atos de alçada do serviço de imigração. Fundamento da
deportação em declarações prestadas pelos interessados. Sentença mantida. Recurso não
provido.” (TJSP; Apelação
Cível
0084785-80.2009.8.26.0000;
Relator
(a): Hélio
Nogueira; Órgão Julgador: 3a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro de Sorocaba -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000298-02.2019.8.26.0198
7
7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/05/2014; Data de Registro: 16/05/2014).
Por isso, mantém-se a r. sentença recorrida, tal como lançada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui adotados em complemento aos do presente
voto (RITJ/SP art. 252 Assento Regimental no 562/2017, art. 23), inclusive no tocante à
condenação sucumbencial.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator